Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO REALIZAR LIGAÇÕES PARA O TELEFONE DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à obrigação de fazer consistente em cessar as ligações e mensagens de cobrança realizadas após o horário comercial, em horário designado.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora requer a indenização por danos morais que fora indeferida em sentença de origem. Tal pedido foi efetuado em razão de diversas cobranças pelo réu via telefone celular em face do autor. Contrarrazões apresentadas.
3. Na petição inicial, o autor narra que, diante de inadimplência junto ao réu, começou a sofrer diversas ligações pelo réu e que isto lhe provocou aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor e configura indenização por dano moral.
4. Em relação ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso, porém a situação trazida não enseja a indenização por danos morais.
5. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Não há qualquer lesão à personalidade do recorrente.
6. A parte autora trouxe aos autos extenso conjunto probatório (ID 27659357) que indica o abuso no exercício do direito de cobrança pelo requerido. Conforme o registro de ligações recebidas no celular do autor, o requerido realizou excessivas ligações, durante vários dias, em diversos horários.
7. A situação comprovada nos autos expõe o consumidor a desgaste emocional por ter que lidar a todo o momento com a cobrança de dívida já conhecida pelo mesmo. Ademais, o evidente excesso na cobrança de dívida pelo requerido enseja extrapolação do exercício regular do direito do réu e tem a aptidão de gerar danos morais.
8. Portanto, diante da abusiva cobrança de dívida, caracterizada por diversas ligações em um curto intervalo de tempo, é possível concluir pela ocorrência, no caso, de danos à esfera psíquica do autor. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1266186, 07167028420198070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Em relação ao valor da indenização, levando-se em conta o número de ligações, entende-se que o valor de R$1.000,00, se situa dentro da razoabilidade e da proporcionalidade do caso concreto, até porque não houve negativação do nome do consumidor. Além do mais não enriquece o autor nem empobrece o réu, de modo que indeniza o lesado e serve de medida pedagógica para o ofensor.
10. Quanto ao termo inicial da condenação em danos morais referente à correção monetária, esta incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e, quanto aos juros de mora, incidem deste a citação (art. 405 do CC).
11. Precedente: (Acórdão 1335833, 07372726920208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.